Tribunal: TCU
Processo: 032.948/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12475/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.948/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa da Silva (XXX.202.950-XX); Angela Maria Mello Barbosa (XXX.622.810-XX); Betania Duarte de Mattos (XXX.819.520-XX); Camili Hartmann Marins (XXX.724.440-XX); Dayane Medeiros Botezel Reiss (XXX.485.350-XX); Gabriel Abelim da Silveira (XXX.792.060-XX); Janaina Barreto Sauer (XXX.488.460-XX); Jessica Silva de Souza (XXX.323.950-XX); Paola da Silva Nunes (XXX.261.400-XX); Sara de Bairros Bitelo (XXX.198.210-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.